Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711454-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO RAMOS GUARESCHI, MATHEUS RAMOS GUARESCHI, ANA PAULA SOARES REZENDE GUARESCHI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada em cédula de produto rural, ajuizada pela ora agravante em desfavor de RODRIGO RAMOS GUARESCHI e OUTROS, entendendo tratar-se de escolha aleatória do foro pelo autor, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Mineiros/GO, domicílio dos executados. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a agravante opôs embargos de declaração à decisão agravada, em 31/03/2023, após a interposição do presente agravo, ocorrida em 28/03/2023. O Juízo a quo, em decisão proferida em 4 de maio, consignou: “Tendo em vista que o imóvel dado em garantia do débito exequente está sediado em Santana do Araguaia/PA, exerço, em parte, o juízo de retratação e determino seja o feito distribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santana do Araguaia/PA tão-somente porque requerido pela parte exequente” (ID 156743778 - 1a instância). Diante do novo decisum proferido na origem, necessária se faz a intimação da agravante para dizer se persiste seu interesse no julgamento do agravo. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator